Tribunal: STF
Processo: RE 1435852
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma Cível - Santos do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “EMENTA: Autora servidora pública aposentada do Município de Cubatão - Pleito de condenação do ente público ao pagamento do abono de permanência referente ao período de 01/03/2016 a 31/01/2018 a partir do primeiro requerimento administrativo realizado em 01 de março de 2016.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, mesmo não possuindo direito à estabilidade, faz jus ao pagamento de abono de permanência (eDOC 4).



     O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    A respeito da questão dos autos e da incidência, no caso, do Tema 1.157 da repercussão geral, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.297.809-segundo-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.08.2021 e ARE 1.355.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente